Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFASTADO. VALOR. ÊXITO.
1. O prazo quinquenal para cobrar honorários advocatícios contratuais inicia-se com o encerramento total da prestação dos serviços, e, portanto, com o trânsito em julgado da decisão final, assim entendido o último ato do processo, ou da revogação do mandato, se houver. Prescrição rejeitada.
2. Afasta-se a alegação de vício de consentimento se a parte contratante não traz causa de pedir quanto à alegação de coação e dolo, e não demonstra a ocorrência de erro substancial sobre o objeto do negócio.
3. O acordo de dação em pagamento das benfeitorias reconhecidas não afasta a validade do contrato de honorários firmado anteriormente de forma livre e consciente, nem a sua eficácia, se inquestionável a vitória processual.
4. Os honorários ad exitium devem ser calculados conforme o proveito econômico obtido.
5. Negou-se provimento ao recurso.